Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-90.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005598-90.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARCY ROSSI - CPF: 137.405.989-72 (RECORRENTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0001-42 (RECORRIDO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005598-90.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1005598-90.2025.8.11.0055

Recorrente:
Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda.

Recorrido:
Darcy Rossi

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO EM FAROL DETECTADO APÓS UM MÊS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N° 01 1° TURMA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de defeito no farol de veículo seminovo adquirido junto à recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução; (ii) definir a legitimidade passiva da empresa vendedora; (iii) avaliar a responsabilidade pelo vício oculto e a existência ou não de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida apenas com prova documental, sendo desnecessária a audiência de instrução e julgamento.

4.

A empresa recorrente integra a cadeia de fornecimento e, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, responde solidariamente pelos vícios do produto, independentemente das cláusulas contratuais limitativas da garantia.

5.

A infiltração no farol surgiu cerca de um mês após a compra, caracterizando vício oculto, cuja responsabilidade recai sobre a fornecedora, diante da ausência de prova de uso indevido ou desgaste natural.

6.

O termo de garantia apresentado não foi assinado pelo consumidor nem demonstrado que foi por ele recebido, sendo, portanto, ineficaz para afastar a responsabilidade da empresa.

7.

A ausência de prova de tentativa de solução administrativa e de desídia por parte da fornecedora afasta a caracterização de dano moral, nos termos do entendimento consolidado pela Turma Recursal de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fornecedora de veículo seminovo responde solidariamente por vício oculto detectado logo após a compra, ainda que o defeito não esteja expressamente coberto por termo de garantia.

2.

O dano moral não se presume nas relações de consumo, exigindo prova de ofensa a direito da personalidade ou desídia injustificada na resolução administrativa do conflito.

3.

A ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial afasta o dever de indenizar por dano moral, nos termos da jurisprudência local.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único; 18; 25, parágrafo 1º; 6º, inciso VIII. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II. Lei 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1076100-56.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 21.09.2025; TJMT, N.U 1001862-14.2025.8.11.0007, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005598-90.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1005598-90.2025.8.11.0055

Recorrente:
Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda.

Recorrido:
Darcy Rossi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 320161379)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e à restituição do valor de
R$ 3.209,35 (três mil duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos)
a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 320161380): requer a reforma integral da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, como pedido alternativo o afastamento da condenação por danos morais. Alega preliminarmente o cerceamento passivo e sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões
(Id. 320161386): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005598-90.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1005598-90.2025.8.11.0055

Recorrente:
Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda.

Recorrido:
Darcy Rossi

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Darcy Rossi
em ação de indenização por danos materiais e morais.

Da narrativa inicial, o autor relata que adquiriu um veículo seminovo Chevrolet Onix Plus LT 1.0, ano/modelo 2022/2023, pelo valor de R$ 79.652,69 (setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) junto à recorrente em 01/10/2024. Após aproximadamente um mês de uso, em dia chuvoso, constatou que o farol do veículo estava encharcado. Ao procurar a empresa recorrente para solucionar o problema, esta se negou a efetuar os consertos necessários sob a alegação de que o farol se encontrava com remendos, fato que o autor desconhecia no momento da compra.

Aduz que, levou o veículo à concessionária autorizada da marca, que orçou o valor de R$ 3.209,35 (três mil duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos) para o reparo. Diante da negativa da recorrente em custear os reparos, ingressou com a presente demanda.

A recorrente, em suas razões recursais, alega: (i) cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento; (ii) ilegitimidade passiva, pois a garantia fornecida não abrange problemas relacionados aos faróis; (iii) ausência de provas de irregularidade e inexistência de falha na prestação de serviço; (iv) inexistência de danos materiais, pois o problema seria decorrente de desgaste natural; (v) impossibilidade de condenação em danos morais, por se tratar de mero aborrecimento; e (vi) excessividade do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A empresa requerida alega cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, argumentando que pretendia produzir prova testemunhal e colher o depoimento pessoal do autor.

Contudo, não há que se falar em cerceamento de defesa a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia. Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente alega sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a garantia fornecida para veículos seminovos não inclui os defeitos relatados pelo autor.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de consumo pelos vícios de qualidade do produto.

A recorrente, na qualidade de fornecedora do veículo, integra essa cadeia e, portanto, responde solidariamente pelos vícios do produto, independentemente de cláusulas contratuais que tentem limitar sua responsabilidade.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do Mérito
:

A controvérsia central reside em definir se o problema apresentado no farol do veículo constitui vício oculto, pelo qual a recorrente deve responder, ou se se trata de desgaste natural, como alega.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, foi corretamente determinada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos, verifica-se que o veículo apresentou infiltração nos faróis após apenas um mês de uso, o que evidencia a existência de vício oculto, e não de desgaste natural como alega a recorrente. O curto período entre a aquisição do veículo e o surgimento do problema afasta a tese de desgaste natural, que pressupõe uso prolongado do bem.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o veículo foi entregue em perfeitas condições ou que o problema decorreu de mau uso pelo consumidor. Ao contrário, restou demonstrado que o farol já possuía "remendos" quando da venda, fato que não foi informado ao consumidor no momento da aquisição.

O argumento de que a garantia não cobre problemas relacionados à água não merece acolhimento, considerando que o documento apresentado como "termo de garantia" não possui a assinatura do autor, não havendo comprovação de que ele efetivamente recebeu e tomou ciência das limitações da garantia.
Ademais, a empresa trouxe a nota fiscal, mas não trouxe o contrato de compra e venda a fim de comprovar que o autor tinha ciência desse termo de garantia, sendo prova unilateral.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pelo vício oculto e condená-la ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 3.209,35 (três mil duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao orçamento para reparo do farol.

No que tange aos danos morais, a sentença merece reforma.

Embora o autor/recorrido alegue que tentou resolver a questão de forma administrativa antes de ingressar com a ação judicial, não há nos autos comprovação dessa tentativa. Não foram juntados protocolos de atendimento, e-mails, cartas ou qualquer outro documento que demonstre a prévia tentativa de solução administrativa.

Conforme a conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

No caso em análise, embora tenha havido má prestação de serviço pela recorrente, não restou comprovada a prévia tentativa de solução administrativa pelo autor/recorrido e a desídia da empresa, requisitos necessários para a configuração do dano moral segundo o entendimento consolidado pela Turma Recursal.

Ademais, não há comprovação de que o problema no farol tenha privado o autor de utilizar o veículo ou que tenha causado a queima da lâmpada, gerando perigo ao autor. O defeito, embora configure vício oculto passível de reparação material, não demonstrou potencial para causar danos à integridade física ou psíquica do consumidor.

Assim, o mero descumprimento contratual, sem a comprovação de outros elementos que caracterizem ofensa a direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1076100-56.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BICICLETA ELÉTRICA. VÍCIO DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa vendedora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de consumidora, determinando a restituição do valor pago pela aquisição de bicicleta elétrica com vício de qualidade, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. O recorrente pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço em razão de vício de qualidade do produto e ausência de reparo no prazo legal; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18 do CDC estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para o uso, autorizando o consumidor, não sanado o vício em 30 dias, a exigir a restituição da quantia paga.

4. A autora comprovou a ocorrência de defeito três dias após a aquisição, buscou solução administrativa e junto ao Procon, sem sucesso. O laudo unilateral apresentado pela ré, além de extemporâneo, não afasta a incidência da norma protetiva.

5. Incumbia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Diante da rescisão contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, impondo-se, além da restituição do valor pago, a devolução do produto pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa (STJ, REsp nº 1.823.284/SP).

7.
A privação do uso do bem adquirido, aliado aos transtornos de tentativas infrutíferas de solução, caracteriza dano moral indenizável.
Contudo, o valor arbitrado deve observar proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, o montante de R$ 3.000,00 é adequado para cumprir as funções reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantida a condenação à restituição do valor pago e determinada a devolução do produto pelo consumidor.

Tese de julgamento: “1. A constatação de vício de qualidade em produto durável, não sanado no prazo legal, autoriza o consumidor a exigir a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18 do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, sendo irrelevante a prova de culpa. 3. Na rescisão contratual por vício do produto, deve haver a devolução do bem adquirido, a fim de evitar enriquecimento sem causa do consumidor. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo em face das circunstâncias do caso.

(...)

(N.U 1001862-14.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a condenação por danos morais, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025